Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721992-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA APARECIDA D E C I S Ã O Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0721992-04.2023.8.07.0000 Apelante(s) DISTRITO FEDERAL Apelado(s) CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA APARECIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 159446195) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo Condomínio Residencial Maria Aparecida (processo n. 0705545-81.2023.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, "em modo cautelar, para determinar a suspensão provisória dos efeitos da intimação demolitória submetida ao controle de legalidade neste feito". Em suas razões recursais (ID 47476086), a parte agravante sustenta, em suma, que a área na qual edificada pelo condomínio, ora agravado, seria pública e a obra por ele realizada seria irregular, por não ter obtido prévio licenciamento. Pontua que, ainda que a regularização do local "fosse possível não estaria aquela Administração Regional vinculada a atender o pedido, vez que a autorização de uso é ato discricionário do Administrador Público, jungido aos critérios da conveniência e oportunidade". Tece considerações acerca dos bens de uso comum do povo. Defende a legalidade da ação demolitória objeto de discussão nos autos de origem, que teria apontado a violação, pelo agravado, dos "artigos 15, III; 22 e 50 da Lei Distrital n. 6.138 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, fundamentando a autuação nos artigos 124, V e 133 da mesma norma". Diz que o argumento do autor, ora agravado, no sentido de que a ocupação de área pública encontraria amparo no "Programa Adote um Praça", assenta que "o espaço público apropriado pelo Autor/Agravado não se enquadra na categoria jurídica de praça, jardim público ou balão rodoviário". Sublinha que o "programa em questão não retira da coletividade o livre acesso ao espaço público, mas, ao contrário, estimula a sociedade a dele usufruir, sendo inclusive vedada a alteração da destinação, de pública para uso privativo, como aconteceu no caso em estudo". Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada na petição inicial. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, muito embora se revelem relevantes as alegações declinadas pelo Distrito Federal no agravo, sobretudo no que se refere ao poder-dever de polícia, é cediço que não se observa urgência apta para, neste instante, autorizar a imediata concessão da medida liminar pleiteada no recurso. Em verdade, analisando-se os autos de origem, observa-se que a edificação objeto da intimação demolitória não é nova e encontra-se, há muito, consolidada, revelando-se prudente resguardar, ad cautelam, o seu estado de fato até análise final do presente recurso e, portanto, da validade da intimação demolitória lavrada pela Administração Pública. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora